Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-07.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALEIXO DOS REIS, KAIO KELVIN LIMA DA SILVA RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 30127893, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Embora devidamente intimado, o recorrido não manifestou-se acerca do pedido de desistência. Custas pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais) em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito